Tribunal: STF
Processo: HC 210180
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 706.126/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e lesão corporal de natureza grave em contexto de violência doméstica (art. 129, §1º, I e II, e § 10, do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 24): 



    Entendo ser caso de decretação da prisão preventiva, conforme requerimento ministerial. 



    [...] 



    Verifico que a gravidade das lesões apresentadas pela vítima extrapolam a gravidade normal do tipo penal. Conforme documento de fls. 7 e fotos de fls. 8 e 9, a ofendida suportou a "fratura em osso nasal e edema generalizado em face prejudicando sua visão", sendo que evidente que a conduta imputada ao averiguado reveste-se de desvalor acentuado. 



    Acrescente-se que a ofendida afirmou ter sido ameaçada de morte caso não dissesse que as lesões teriam sido causadas por uma queda e afirmando que voltaria para "terminar o serviço", o que demonstra a insuficiências das medidas alternativas à prisão para por fim ao ciclo de violência narrado. 



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 30/33): 



    No presente caso, as penas máximas cominadas são, respectivamente, de 05 anos e de 04 anos de reclusão, estando presente, pois, referida hipótese. 



    Ademais, conforme relatado, do que consta dos autos de origem, o acusado demonstrou comportamento extremamente agressivo contra a vítima, causando lesões por todo o rosto (fls. 08/09 dos autos de origem) as quais, inclusive, a levaram a desmaiar e ocasionaram fratura no nariz e edema generalizado na face, prejudicando sua visão (fls. 07 dos autos de origem) - havendo, assim, claro risco à vida e à integridade física e psicológica da ofendida. 



    [...] 



    Com efeito, restou evidenciado que o acusado possui ímpeto agressivo, tendo investido contra sua companheira de forma gravíssima, sendo certo que a custódia cautelar se revela necessária à preservação das integridades física e moral da vítima, podendo ele novamente investir contra ela, ou mesmo praticar delito mais grave, o que causa grande desassossego à sociedade e provoca a sensação de impunidade. 



    Vê-se, desse modo, que a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, revelada pela acentuada gravidade das agressões sofridas pela vítima, que teve o osso nasal fraturado e lesões por todo o rosto, afetando inclusive sua visão, conforme atestou o laudo de lesão corporal. Destacou também o Magistrado de piso a necessidade de manutenção da custódia para evitar novos atos de violência, haja vista as ameaças de morte e de que voltaria para "terminar o serviço". 



    Tais circunstâncias evidenciam a real periculosidade do paciente e a concreta possibilidade de que, uma vez solto, continue a colocar em risco a integridade física de sua companheira. Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Frise-se, por oportuno, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 



    […]



    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam bastantes para garantir a segurança da vítima e proteger a ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: 



    […]



    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe responder ao processo em liberdade. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente